Tribunal: TJMT
Processo: 1120919-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1120919-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada e inadequação da via eleita, com condenação da autora por litigância de má-fé.

Fato relevante.
A autora ajuizou ação anulatória para desconstituir decisão proferida em liquidação de sentença, alegando nulidades já examinadas em processo anterior com trânsito em julgado.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a impossibilidade de rediscussão da matéria e aplicou penalidade por má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação proposta configura tentativa de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada; e (
ii
) saber se está caracterizada a litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material impede a rediscussão de questões já decididas, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas no processo originário, nos termos do art. 508 do CPC.

4. A ação anulatória exige demonstração de vício
transrescisório
, o que não se verifica quando há mera tentativa de reexame do mérito já decidido.

5. As teses de nulidade foram previamente analisadas e rejeitadas em decisão transitada em julgado, inexistindo vício oculto ou estrutural que justifique a desconstituição do julgado.

6. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não configurado pela simples utilização de via inadequada ou erro na interpretação do direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80 e 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.252.902/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.10.2011,
DJe
24.10.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.671.598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.06.2020,
DJe
25.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória de Decisão Interlocutória com trânsito em julgado, julgada extinta sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial, em razão do reconhecimento de coisa julgada e inadequação da via eleita, além de condenação por litigância de má-fé
.

A apelante alega que a demanda possui natureza autônoma e se funda em vícios
transrescisórios
aptos a desconstituir decisão judicial anterior.

Argumenta que não se trata de rediscussão da matéria já decidida, mas de controle de validade de ato judicial eivados de nulidade absoluta.

Defende que há interesse processual e adequação da via eleita.

Sustenta, que a condenação por litigância de má-fé é indevida, por inexistir intenção protelatória ou comportamento temerário, mas apenas o exercício regular do direito de ação.

Pede que seja afastado
o reconhecimento da coisa julgada
, o
prosseguimento do feito com análise do mérito da demanda
e a
exclusão da multa por litigância de má-fé.

Sem
contrarrazões
uma vez que não houve a triangularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
pelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id no 352204429),
com
fundamento de ocorrência de coisa julgada e inadequação da via eleita, além de condenar a autora por litigância de má-fé.

Conforme se extrai dos autos, a demanda proposta busca rediscutir matéria já apreciada em processo anterior, com decisão transitada em julgado, circunstância que impede a rediscussão da controvérsia por meio de nova ação autônoma.

Nos termos do art. 508 do CPC, a coisa julgada material abrange todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas no processo originário, impedindo a reabertura da discussão sob novo rótulo jurídico.

A utilização de ação anulatória fundada em supostos vícios
transrescisórios
exige demonstração inequívoca de nulidade absoluta, o que não se evidencia no caso concreto, em que se verifica mera tentativa de reexame do mérito anteriormente decidido.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535DO
CPC .
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DESCABIMENTO.IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

IX). 4.
Entretanto, não é cabível, em virtude do instituto da preclusão,

o ajuizamento de querela
nullitatis

insanabilis
, com base em falta

ou deficiência na fundamentação da decisão judicial. Não há falar,

pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa

julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício

insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela
nullitatis

insanabilis
, pois bastaria à parte ter manejado
oportunamente o

recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão
.

5. Recurso especial a que se nega provimento.
”

(STJ - REsp: 1252902 SP 2011/0074702-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/10/2011)

O
exame da petição inicial revela que a autora busca, em essência, desconstituir decisão proferida na fase de liquidação de sentença sob fundamentos que já foram anteriormente submetidos ao crivo jurisdicional: nulidade por ausência de regular intimação, invalidade da perícia, extrapolação dos limites do título executivo, inclusão indevida de juros e ofensa à coisa julgada.

Contudo, o este
Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1002423-30.2023.8.11.0000, já examinou e rejeitou as teses de nulidade da perícia, cerceamento de defesa e ofensa à coisa julgada, assentando que a liquidação se deu nos exatos termos do dispositivo sentencial

Assim,
não se está diante de vício jamais analisado, oculto ou estruturalmente impeditivo da formação válida da relação processual. O que se verifica é a reiteração de insurgências já conhecidas e enfrentadas.

No que diz respeito à condenação em litigância de má-fé, e
mbora a demanda seja juridicamente inadequada, não se verifica, no caso concreto, a presença inequívoca de dolo processual, elemento indispensável para a caracterização da má-fé.

A mera utilização de via inadequada ou o equívoco na interpretação do direito não são suficientes, por si sós, para ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC
,
sendo necessária a demonstração de conduta intencional voltada à alteração da verdade dos fatos ou à utilização do processo com finalidade manifestamente protelatória.

À propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)
.

N
este
caso, não há elementos suficientes que evidenciem comportamento temerário ou intuito protelatório deliberado, mas sim o exercício do direito de ação, ainda que juridicamente inadequado.

Pelo
exposto,
dou parcial provimento
à
A
pelação,
apenas
para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026